Tribunal: TJES
Processo: 5019275-74.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019275-74.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ANA PAULA DOS SANTOS AMARAL DA SILVA e outros
IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE ESTUPRO TENTADO. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E DE EVASÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIME SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de condenado pelo crime do art. 213, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal, contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Fundão/ES que manteve a prisão preventiva durante a instrução e após a sentença, sob alegação de ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, ocorrência de excesso de prazo e incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea; (ii) estabelecer se há excesso de prazo a justificar o relaxamento da custódia; e (iii) determinar se o regime inicial semiaberto fixado na sentença é incompatível com a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fundamentação da prisão preventiva é idônea quando demonstra, com base em elementos concretos, a periculosidade do agente, o risco de reiteração delitiva e a necessidade de garantia da ordem pública, conforme evidenciado pelo histórico de crimes sexuais, pelo modus operandi e pelo comportamento do réu após os fatos.

4.
A custódia cautelar se justifica para assegurar a aplicação da lei penal quando há indicação de risco de evasão, especialmente diante da condição de caminhoneiro com circulação interestadual e da fuga após o delito.

5.
Não há excesso de prazo quando o trâmite processual se mostra compatível com a complexidade do caso, ausente desídia do juízo e aplicável o princípio da razoabilidade, segundo entendimento consolidado do STJ.

6.
A fixação do regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo compatível com a custódia quando persistem os fundamentos do art. 312 do CPP e a sentença expressamente os reafirma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.
A prisão preventiva se mantém válida quando fundada em elementos concretos de periculosidade, risco de reiteração e necessidade de garantir a aplicação da lei penal.

2.
O excesso de prazo não se configura quando o trâmite processual é justificável e não há desídia judicial.

3.
O regime inicial semiaberto não implica a revogação automática da prisão preventiva, sendo compatíveis quando subsistem os fundamentos cautelares.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 311 a 316 e 319; CP, arts. 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 799.794/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 29/05/2023; STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022; STJ, AgRg no HC 867.635/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12/12/2023; STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019275-74.2025.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

IMPETRANTE: ANA PAULA DOS SANTOS AMARAL DA SILVA
PACIENTE: GILBERTO GILMAR CAMARGO

IMPETRADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de

GILBERTO GILMAR CAMARGO
,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara
Única
d
a

Comarca de Fundão/ES
, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi condenado, na origem, como incurso nas sanções do artigo 213, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Sustenta a ilegalidade da medida, diante da ausência dos requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea na decisão que a decretou.

Alega a ocorrência de excesso de prazo no cárcere, considerando “
a manutenção da prisão
preventiva do paciente há QUASE UM ANO
evidencia, de forma incontestável, o descompasso entre a natureza excepcional da medida cautelar e a realidade processual em que se encontra o feito.
O que se pretendia como instrumento de proteção provisória ao processo transformou-se em verdadeira antecipação de pena, circunstância ainda mais grave quando se constata que a sentença impôs regime inicial semiaberto
”.

Atenta ainda, para o fato de que, ao fixar na sentença o regime inicial semiaberto, a autoridade apontada como coatora reconheceu a ausência de periculosidade extrema e a suficiência de regime prisional menos rigoroso.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de
habeas corpus
para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere preventivo, como sabido, é regulamentado pelos artigos 311 a 316 do CPP e objetiva a garantia da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

Ao analisar a Decisão de ID nº 55964038 dos autos originários, tem-se que nos seguintes termos se manifestou o magistrado ao converter a medida constritiva:

“
[...]
Em síntese, relata o Ministério Público que o acusado possui histórico de crimes sexuais em vários Estados Brasileiros, sem agindo por meios nefastos na clandestinidade.

Sustenta que é réu é motorista profissional, estacionou o caminhão às margens da Rodovia BR 101 e foi andando em direção ao Centro de Fundão/ES, em busca de um alvo para a prática de mais um crime sexual, aproveitando-se do horário de repouso noturno e do fato de que é pessoa desconhecida na região.

(...)

No caso em tela, após a rápida investigação da Polícia Civil acerca dos fatos, constatou a existência de indícios de autoria dos reiterados crimes de crime sexual em face do acusado. Os indícios de autoria e materialidade dos crimes encontram-se presentes, conforme se depreende das provas extrajudiciais até então realizadas, em especial nas declarações da vítima e mesmo no sistema de monitoramento juntado aos autos.

A custódia cautelar é mais do que necessária, isto com fundamento para Garantia da Ordem Pública, Instrução Criminal e Aplicação da Lei Penal, tendo em vista a deflagração do acusado no meio criminoso, propiciando efeitos nefastos na comunidade, a qual geralmente se abala por meio da grande repercussão que toma os fatos.

Outrossim, imperiosa se torna a segregação cautelar com a finalidade de se preservar a Conveniência da Instrução Criminal, a qual se faz necessária para evitar eventuais intimidações e ameaças às testemunhas

(...)

Ademais, a real periculosidade do acusado, revelada pelo modus operandi de suas práticas criminosas, são motivações idôneas, capazes de justificar o decreto constritivo, por demonstrar a necessidade de se resguardar a
Ordem Pública
e a eventual
Aplicação da Lei Penal
e a
Conveniência da Instrução Criminal
.” sic

Corroborando com o magistrado da custódia, o juízo apontado como autoridade coatora prolatou decisão e sentença que se encontram respectivamente nos ID’s 62161293 e 77216193 dos autos originários:

“
[...] A prisão preventiva se justifica pela periculosidade concreta do réu, que possui histórico de crimes sexuais e, após a prática do fato delituoso, retornou a este Município e Comarca, adentrando no imóvel da vítima e mantendo contato com a mesma, agindo de forma dissimulada, como se recordasse o fato imputado nesta Ação Penal, provocando pânico e consequências psicológicas à vítima. Outrossim, a prisão também é necessária para garantir a aplicação da lei penal, pois, após a prática desse crime, evadiu-se por ser caminhoneiro com atividades em vários Estados da Federação, o que indica que o mesmo, em liberdade, pode vir a se evadir com o intuito de se furtar da responsabilização penal.”

“
[...] Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritiva de direito, nos termos do artigo 44 do Código Penal, ou ainda, a aplicação do Sursis, por expressa vedação legal do art. 77 do CP, diante da reincidência e da quantidade da pena fixada.

Mantenho a prisão preventiva do réu, nos termos do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração criminosa e da necessidade de garantia da ordem pública, motivo pelo qual não concedo ao sentenciado o direito de recorrer em liberdade.”

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a gravidade em concreto da conduta como fundamento apto a justificar a segregação cautelar como assecuratória da ordem pública.
(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Ademais, no que concerne ao suposto excesso de prazo, ressalto que cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Relembro que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não se verifica, com base na documentação juntada ao presente.

Além disso, sobre a incompatibilidade entre o regime semiaberto fixado na sentença e a manutenção da prisão preventiva, foi ressaltado pelo magistrado de piso nas informações prestadas (ID 17144977)
“a fixação do regime semiaberto não implica a revogação automática da prisão preventiva, sendo possível a manutenção da custódia cautelar sempre que presentes os fundamentos que a justificam. Assim, no caso concreto, a sentença expressamente reafirmou a necessidade da medida, razão pela qual a prisão preventiva permanece valida e adequada”.

E corroborando com o Juízo
a quo
, o C. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO NA SENTENÇA. COMPATIBILIDADE COM O REGIME SEMIABERTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A fixação do regime inicial semiaberto não é suficiente, por si só, para ensejar a revogação da prisão preventiva, a qual pode ser compatibilizada com o modo intermediário de cumprimento de pena.

(...)

5. Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 867.635/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação, não se mostrando suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)